Tribunal: TJSP
Processo: 1000587-55.2021.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Revisional c/c repetição de indébito e danos morais – Contrato bancário – Empréstimo pessoal – Taxa de juros remuneratórios – Abusividade – Reconhecimento – Excepcionalidade – Peculiaridade do caso – Singularidade da questão de fato – Taxa pactuada substancialmente superior à média de mercado – Incidência de juros excessivos – Prática abusiva – Artigo 51, inciso IV e §1o, CDC –

Ementa:
Revisional c/c repetição de indébito e danos morais – Contrato bancário – Empréstimo pessoal – Taxa de juros remuneratórios – Abusividade – Reconhecimento – Excepcionalidade – Peculiaridade do caso – Singularidade da questão de fato – Taxa pactuada substancialmente superior à média de mercado – Incidência de juros excessivos – Prática abusiva – Artigo 51, inciso IV e §1o, CDC – Necessidade de recálculo do contrato – Adequação à taxa média de mercado – REsp 1061530/RS, processado sob o rito dos recursos repetitivos – Restituição de forma simples – Ausência de má-fé – Compensação (crédito e débito de igual natureza) – Possibilidade – Artigo 368 do Código Civil – Dano moral – Abusividade contratual que, por si só, não configura lesão a direito da personalidade – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral – Transtornos causados à parte autora que são meros dissabores do cotidiano que não ensejam dano moral – Pretensão afastada – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recursos não providos.